Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003990-20.2016.8.07.0017 RECORRENTE: CLAYTON DE SOUSA GALDINO RECORRIDOS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por CLAYTON DE SOUSA GALDINO (ID 28434488). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34250898). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que no acórdão combatido não há discussão a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, matéria central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida matéria e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031